Tribunal: STF
Processo: ARE 1419521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IBAMA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. LEGITIMIDADE.APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. A DEVOLUÇÃO CINGE-SE À ANÁLISE DO CABIMENTO DA LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO N.º 423633-D (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02009.001692/2010-39),LAVRADO PELO IBAMA, BEM COMO AO CABIMENTO DA REDUÇÃO, PELO JUÍZO A QUO,DA MULTA ARBITRADA ADMINISTRATIVAMENTE, DE R$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).



    (...)



    9. DESTE MODO, HAVENDO SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL É LEGÍTIMA A ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO IBAMA.



    10. DENTRO DE TAL ATRIBUIÇÃO, O IBAMA/APELANTE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO, COM A APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR DE R$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) EM RAZÃO DA CONDUTA DO AUTOR/APELANTE “DESTRUIR 4,7 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO E MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO SECUNDÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL”,SUBSUMINDO-SE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 70 DA LEI Nº 9.605/1998 E ART.3º, II E VII C/C ART. 50, § 1º DO DECRETO Nº 6.514/2008.



    1. INICIALMENTE, NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE QUE O AUTOR/APELANTE NÃO É SUJEITO PASSIVO DA PENALIDADE, EIS QUE, COMO RESSALTADO PELO JUÍZO A QUO, NA PRÓPRIA INICIAL DECLARA QUE ESTAVA TRABALHANDO EM PROPRIEDADE DE SEU PAI E QUE ARRANCOU UMA LAVOURA ANTIGA DE CAFÉ DA MESMA (EVENTO 16 DO 1ºGRAU).



    12. SOB OUTRO PRISMA, INEXISTE CERCEAMENTO DE DEFESA NA AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL, EIS QUE A REALIZAÇÃO DESTA NA ÁREA REVELARIA SITUAÇÃO DIVERSA DA CONSTATADA NO MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO, SENDO SUFICIENTE O JULGAMENTO COM BASE NA ANÁLISE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS.



    13. O FATO DA CONDUTA TAMBÉM SE ENCONTRAR PREVISTA NO TIPO PENAL NÃO A DESCARACTERIZA COMO ILÍCITO ADMINISTRATIVO, EIS QUE EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL, VIGORA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA.



    14. A INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS POSSUI TEMPERAMENTOS, COMO NOS CASOS DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PENAL RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA (STJ, 2ª TURMA, RESP 1.407.649, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN,DJE 27.5.2016; STJ, 2ª TURMA, AGRG NO RESP 1.519.722, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 25.8.2015), O QUE, CONTUDO, NÃO É O CASO, POIS A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELANTE SE PAUTOU NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, NÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DO FATO OU, AINDA, QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO.



    15. LOGO, GOZANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS QUESTIONADOS DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE, NÃO PROSPERA A PRETENSÃO ANULATÓRIA DEDUZIDA EM JUÍZO.



    16. EM RELAÇÃO À PENALIDADE, AS SANÇÕES IMPUTADAS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS SE ENCONTRAM PREVISTAS NO ART. 3º DO DECRETO Nº 6.514/2008E NO ART. 72, DA LEI N° 9.605/98.



    17. NO CASO, O JUÍZO A QUO CONSIDEROU QUE “ANALISANDO A PENA PREVISTA NO ART.50 DO DECRETO Nº 6.514/08, AO QUAL FOI ENQUADRADA A CONDUTA DO AUTOR, O VALOR É DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR HECTARE OU FRAÇÃO, PODENDO TER ACRÉSCIMO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). DESSA FORMA, COMO A ÁREA AUTUADA É DE 4,7 HA, A MULTA SERIA DE R$23.500,00 (VINTE E TRÊS MIL EQUINHENTOS REAIS), COM ACRÉSCIMO DE R$ 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS ECINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO R$ 25.850,00 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS ECINQUENTA REAIS), VALOR MENOR DO QUE O ESTABELECIDO PELO IBAMA NO TERMO DE AUTUAÇÃO. CONTUDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES DO INFRATOR E DA SIMPLICIDADE DE SEU OFÍCIO (PRODUTOR RURAL), APLICO OS CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI CONJUNTAMENTE COM OS PARÂMETROS TRAZIDOS PELO DECRETO Nº 6.514/08 PARA REDUZIR A MULTA PARA O MONTANTE DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), POR CONSIDERAR TAL VALOR ADEQUADO À REALIDADE DOS FATOS, RESPEITANDO O CARÁTER PEDAGÓGICO INERENTE A ESSE TIPO DE SANÇÃO”(EVENTO 16 DO 1º GRAU).



    18. AINDA QUE NÃO DEMONSTRADA GRAVE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE NA NÃO CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA PARA O MONTANTE DE R$10.000,00, VALOR PASSÍVEL DE DAR CUMPRIMENTO AO PAPEL EDUCATIVO E PUNITIVO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.



    19. POR FIM, OS CRÉDITOS REFERENTES ÀS MULTAS ADMINISTRATIVAS DEVEM SER COBRADOS APÓS SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, QUE OCORRE COM O TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS A NOTIFICAÇÃO, SEM PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO, OU, AINDA, COM O EXAURIMENTO DA FASE CONTENCIOSA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.



    20. INICIADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO QUINQUENAL, RESTA AFASTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO.



    21. NO CASO, COMO DESTACADO PELO PARQUET FEDERAL (EVENTO 6 DO 1º GRAU),“TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SE DEU EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013 E A PRESENTE DEMANDA FOI DISTRIBUÍDA EM 2017, VERIFICA-SE QUE NÃO RECAÍ SOBRE ESTE CASO O FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO”.



    22. APELAÇÕES IMPROVIDAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ARBITRADOS, NOSTERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC, EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO (R$ 27.500,00 - R$ 10.000,00 = R$ 17.500,00) ATUALIZADO NOS TERMOS DO MANUAL (DO CJF) DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL, MAJORADOS PARA 12 % (DOZE POR CENTO) SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO, NA PROPORÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DESTE MONTANTE EM FAVOR DO IBAMA, RESSALVADO O DISPOSTO NO § 3º DO ART. 98 DO CPC, HAJA VISTA SER A PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E 1/3 (UM TERÇO) DESTE MONTANTE, EM FAVOR DE ELGUIDO SIEBERT.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente